Tribunal: TJDFT
Processo: 0711638-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUBSTABELECIMENTO COM RESERVAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PERDA DE CARGO PÚBLICO. CONVERSÃO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. PENA DE MULTA. INCIDÊNCIA SOBRE REMUNERAÇÃO BRUTA.
I – É válida a intimação realizada em nome de advogado que substabelece “com reservas” dos poderes recebidos, uma vez que continua atuando na defesa dos interesses da parte.
II – A conversão da penalidade de perda do cargo público, aplicada em condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, por cassação da aposentadoria, quando a aposentação ocorre durante o período de tramitação da ação civil pública, configura-se consequência lógica, admitida pela jurisprudência do e. STJ.
III – A pena de multa civil pela prática de ato de improbidade administrativa tem por base de cálculo a remuneração bruta do servidor penalizado. Precedentes deste e. TJDFT.
IV – Agravo de instrumento desprovido.